Tribunal: TJDFT
Processo: 0752926-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária no curso de execução, mantendo a constrição realizada via SISBAJUD. O recurso busca a concessão da gratuidade de justiça e o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, inferior a 40 salários mínimos, por possuir natureza alimentar e comprometer a subsistência da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural; e (ii) estabelecer se é impenhorável o valor bloqueado, inferior a 40 salários mínimos, ainda que depositado em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do CPC, não havendo nos autos elementos concretos aptos a afastá-la.
4. No caso, a assistência pela Defensoria Pública e a documentação juntada corroboram a alegada incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, justificando a concessão da gratuidade de justiça.
5. A legislação processual civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de valores poupados até o limite de 40 salários mínimos, ressalvadas hipóteses legais não configuradas no caso.
6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a proteção do art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em conta corrente, poupança ou outras aplicações, desde que não comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.
7. O montante bloqueado, de valor ínfimo e inferior ao limite legal, não compromete a efetividade da execução e destina-se à subsistência da agravante, impondo o reconhecimento de sua impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário. 2. É impenhorável o bloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda que depositados em conta corrente, quando ausente prova de má-fé, abuso de direito ou fraude.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 833, incs. IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/06/2022, DJe 01/07/2022. TJDFT, Acórdão 2032836, AI 0721453-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 13/08/2025, p. 27/08/2025; Acórdão 1988928, 0703219-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 30/04/2025.